Tribunal: TJMT
Processo: 1041846-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041846-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA - CPF: 787.437.962-49 (ADVOGADO), DELMO ANTONIO VALADAO SANTOS - CPF: 706.763.341-99 (AGRAVADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD PARA PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RENDIMENTOS DO EXECUTADO. FINALIDADE DE FUTURA PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE AFASTAR A REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema PREVJUD para a pesquisa de vínculos empregatícios e rendimentos do executado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de uso do sistema PREVJUD para pesquisa e penhora de rendimentos do executado, diante da natureza do crédito e da regra de impenhorabilidade salarial do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário, por si só, não afasta a impenhorabilidade de verbas alimentares.

4. O uso do PREVJUD exige indícios de que os valores não sejam protegidos pela impenhorabilidade ou se enquadrem em exceção legal.

5. Trata-se de crédito contratual, sem enquadramento nas exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC.

6. O indeferimento não compromete a execução, diante da localização de veículo do devedor, ainda que com alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A penhora via PREVJUD só se justifica se houver indícios de crédito alimentar ou exceção legal à impenhorabilidade.

2. A falta de bens penhoráveis não afasta a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833, IV e § 2o, e 932, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1002268-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, DJE 24.05.2023; TJMT, AI no 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE FRONTEIRAS LTDA - SICOOB FRONTEIRAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Execução de título extrajudicial no 1039781-37.2022.8.11.0041, ajuizada em face de DELMO ANTONIO VALADAO SANTOS.

A decisão indeferiu a consulta ao
PrevJud
, ao argumento de que os valores recolhidos são originários de natureza alimentar, portanto, impenhorável, não estando os proventos, no caso, na exceção de Lei (id. 330727396).

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque a medida pleiteada se restringe à obtenção de informações, não implicando, de imediato, qualquer constrição de bens ou violação à esfera patrimonial ou existencial do devedor. Afirma que a negativa afronta os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Requer a reforma da decisão para reconhecer a possibilidade de pesquisa PREVJUD em nome do agravado (id. 330727395).

O recurso foi recebido, diante da ausência de pedido de efeito suspensivo (id.

331102859).

O agravado pugna pela manutenção da decisão, sustentando que o uso do PREVJUD para fins expropriatórios afronta a regra da impenhorabilidade de verbas alimentares. Requer o desprovimento do recurso (id. 338874883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso busca a reforma da decisão, a fim de autorizar a utilização do sistema PREVJUD para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e eventuais remunerações percebidas pelo executado.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial referente a Cédula de Crédito Bancário – CCB no 125876, no valor de R$ 115.135,06 e o executado opôs Embargos à execução sob o n. 1032308-63.2023.8.11.0041, sem, contudo, garantir o juízo.

Diante disso, a exequente requereu, e obteve deferimento, de diligências junto aos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
, Sniper e
Serpjud
, todas infrutíferas. Em razão da ausência de bens penhoráveis, formulou pedido de pesquisa de vínculos empregatícios e rendimentos por meio do sistema PREVJUD, com a possibilidade de posterior penhora sobre valores eventualmente localizados.

Nos termos do art. 932, III e IV, do CPC, compete ao relator negar provimento ao recurso que estiver em confronto com jurisprudência dominante do tribunal.

A jurisprudência desta Câmara tem reconhecido que a pesquisa da existência de vínculo empregatício junto Sistema de Pesquisa vinculado ao INSS não se revela, por si só, eficaz para a satisfação do crédito.

Nesse sentido, em situação análoga, conforme pontuado pela Desa.
Serly
Marcondes Alves,
"a simples existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário não autoriza, por si só, a superação da impenhorabilidade legal, sendo imprescindível a demonstração concreta das hipóteses excepcionais que autorizem a medida constritiva"
(TJMT – AI no 1002268-27.2023.8.11.0000, DJE 24/05/2023).

Na mesma linha de entendimento, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho destacou que
"as pesquisas via CAGED, INSS e PREVJUD não se justificam quando ausentes indícios de que o crédito tenha natureza alimentar"
, reafirmando-se a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC (TJMT – AI no 1034655-61.2024.8.11.0000, DJE 22/03/2025).

No caso, o crédito executado é de natureza contratual, sem relação com prestação alimentícia ou outra hipótese de exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC. Assim, não demonstrada a excepcionalidade que justificaria a relativização da regra da impenhorabilidade, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o acesso aos sistemas pleiteados.

Ressalte-se, ademais, que o indeferimento da pretensão recursal não acarreta prejuízo imediato à parte agravante, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem que a negativa das diligências inviabilize, de forma absoluta, a efetividade da execução. O credor permanece apto a utilizar outras ferramentas já disponíveis no processo.

Além disso, consta nos autos da execução a localização de veículo de propriedade do devedor, ainda que gravado com alienação fiduciária, o que demonstra a adoção de medidas concretas em andamento para a satisfação do crédito exequendo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026